Tribunal: TJES
Processo: 5000123-17.2025.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-17.2025.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walméa.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000123-17.2025.8.08.0040

RECORRENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MENANDRO TAUFNER GOMES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVERSÃO. ABATIMENTO DO VALOR DESCONTADO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ANA MARIA DE OLIVEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO PAN S/A
, que assim decidiu:
“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, razão pela qual JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma: a) CONFIRMAR a antecipação de tutela concedida; b) DECLARAR a inexistência de relação jurídica de cartão de crédito consignado entre as partes; C) DETERMINAR a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com recálculo do saldo devedor, aplicando-se as taxas da modalidade tradicional à época da contratação; d) ORDENAR que os valores já descontados a título de RCC sejam abatidos como parcelas já pagas, sendo o saldo remanescente parcelado em prestações fixas, cujo valor não ultrapasse 5% do benefício da autora; e, e) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais”
.

Em sede recursal (ID 15485395), a recorrente pretende seja declarada a nulidade do contrato firmado, devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 15485398).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, devo manter o posicionamento do magistrado sentenciante, considerando que não posso realizar
reformatio in pejus
(entendo que o contrato discutido é válido e que a pretensão deveria ser julgada integralmente improcedente).

No caso em tela, a questão se refere à conversão do Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN em empréstimo simples, conforme consta em sentença, nos seguintes termos:
“Todavia, para os fins de evitar o enriquecimento ilícito da autora, a avença deve ser convertida em empréstimo consignado, realizando-se a integração do contrato”
. Tal pleito atende ao que a autora requereu na inicial, mais precisamente na letra “d” (ID 15485205 - Pág. 10).

Considerando que o contrato não foi invalidado, os valores já descontados da autora serão amortizados do saldo devedor, exatamente como ressaltou o magistrado de primeiro grau em sentença, motivo pelo qual não é cabível a restituição em dobro de qualquer importância à autora.

Em relação aos danos morais, apesar do infortúnio suportado, o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. Vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO
– ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. 1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação. 2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume. 3.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
. (...).” (RAC n. 1000472-83.2019.8.11.0018, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.02.2021).

Assim, considerando que a sentença atendeu ao pleito da autora, e, não houve a nulificação do instrumento, que restara convertido, não gerando prejuízos para a autora, não vejo elementos que me levem a acolher o pedido de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia ao entendimento da Eminente Relatora, ouso divergir do voto apresentado, no que tange à fundamentação, no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo

integralmente a sentença de primeiro grau.

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença de primeiro grau analisou com percuciência o conjunto probatório, identificando que, embora tenha havido falha no dever de informação quanto à modalidade do crédito (RCC em vez de empréstimo tradicional), a parte autora efetivamente recebeu os valores em sua conta, o que afasta a nulidade integral e impõe a conversão do negócio jurídico para restabelecer o equilíbrio contratual, atendendo ao pedido subsidiário que foi formulado na petição inicial - ID 15485205 (item d). Logo, não há o que se falar em declaração de nulidade absoluta do contrato, até mesmo porque a própria Recorrente narra, em sua inicial, o seguinte: “
realizou o que acreditava ser um contrato de empréstimo consignado junto a parte Requerida
”.

Neste sentido, a conversão da operação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado (que era o objetivo inicial da autora, ora Recorrente), é medida que se impõe.

Quanto aos danos morais, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo de origem pois alinha-se à premissa de que o mero descumprimento contratual ou a falha na informação, por si só, não gera dano moral presumido, especialmente quando houver proveito econômico do capital pela consumidora, que é o caso dos autos.

No tocante à repetição do indébito, a sentença agiu corretamente ao determinar o abatimento dos valores para amortização do saldo devedor recalculado, medida que atende aos princípios da boa-fé e vedação ao enriquecimento ilícito da consumidora.

Destarte, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no ENUNCIADO Nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Assim, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso e por
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL